Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-73.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 111, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL AO PROCEDIMENTO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia do titular de um direito, pretensão essa entendida como exigibilidade de se reconhecer ou executar um direito pela via judicial.
2. No âmbito dos procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o Superior Tribunal de Justiça supriu a omissão legislativa para entender que o instituto da prescrição penal é aplicável aos casos de apuração de ato infracional, nos termos do enunciado n. 338 de suas súmulas.
3. Diante da natureza multifacetária das medidas socioeducativas, as quais possuem um caráter protetivo e, ainda, retributivo e repressivo, deve incidir o instituto da prescrição com todos seus consectários.
4. Não se vislumbra a criação de ato infracional imprescritível com a aplicação do artigo 111, inciso V, do Código Penal aos casos de ato infracional envolvendo a dignidade sexual da vítima, pois a pretensão socioeducativa estatal se cessará com o complemento da idade de 21 (vinte e um) anos pelo suposto autor do fato.
5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão socioeducativa estatal, e determinar ao Juízo a quo que verifique a presença ou não dos demais requisitos para fins de recebimento ou não da representação.